Tribunal: TJES
Processo: 5010739-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Consulta
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010739-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: E. S. F. R. e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR A CRIANÇA COM TEA. AUSÊNCIA DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que, em sede de agravo de instrumento, à unanimidade, negou provimento ao recurso do ente federativo, mantendo decisão que impôs ao Estado o fornecimento de tratamento multidisciplinar a criança diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), reconhecendo sua responsabilidade primária, sem afastar a solidariedade com o Município de Piúma.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro material no acórdão embargado ao atribuir ao Estado do Espírito Santo a responsabilidade pelo fornecimento do tratamento de saúde; (ii) avaliar a necessidade de prequestionamento explícito para fins recursais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O erro material sanável por embargos de declaração é aquele evidente e que prescinde de análise de mérito, sendo voltado apenas à correção formal do julgado, conforme jurisprudência do STJ.

4. O acórdão embargado analisou expressamente a responsabilidade solidária entre Estado e Município, com base na tese firmada pelo STF no Tema 793 da repercussão geral, que reconhece a solidariedade dos entes federativos nas ações de saúde, respeitada a organização do SUS.

5. A fundamentação da decisão esclareceu que, conforme a Nota Técnica nº 21/2022 da Secretaria Estadual de Saúde, o tratamento especializado para pessoas com TEA é de responsabilidade da rede estadual, sendo o Município responsável apenas por cuidados básicos e acolhimento inicial.

6. A pretensão recursal, sob alegação de erro material, visa à rediscussão do mérito e à modificação do julgado, o que é incabível em sede de embargos de declaração.

7. Quanto ao prequestionamento, restou atendido, uma vez que as matérias suscitadas foram enfrentadas no acórdão embargado com clareza e fundamentação suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

8. O erro material que justifica embargos de declaração deve ser evidente, de simples constatação, e não pode implicar rediscussão do mérito da decisão.

9. A responsabilidade pelo fornecimento de tratamento multidisciplinar a crianças com TEA pode ser atribuída ao Estado, conforme a estrutura do SUS e a organização interna da rede de saúde estadual, sem afastar a solidariedade entre os entes federativos.

10. O prequestionamento resta caracterizado quando as questões jurídicas suscitadas são enfrentadas expressamente no acórdão recorrido.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5010739-11.2024.8.08.0000

EMBARGANTE:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO:
E. S. F. R. E MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO ALDARY NUNES JÚNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
oposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra v. acórdão (id. 12618854), que, nos autos do
Agravo de Instrumento
, à unanimidade de votos, negou provimento ao recurso interposto por
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
para anular a decisão recorrida e determinar o direcionamento da obrigação do fornecimento de tratamento multidisciplinar exclusivamente ao Município de Piúma.

Em suas razões (id. 12887964), o ora embargante sustenta a existência do vício de erro material quanto à presunção de que o tratamento multidisciplinar às crianças com Transtorno do Espectro Autista é de competência do Estado do Espírito Santo, em inobservância ao modelo de organização e funcionamento do Sistema Único de Saúde (SUS), nos termos da Constituição Federal de 1988.

Sustenta, ainda, que o v. acórdão contraria o Tema 793 do Supremo Tribunal Federal e viola o dever de observância à realidade fática e normativa vigente.

Assim, requer o provimento dos embargos de declaração para sanar o erro material e atribuir efeitos infringentes para obrigar o Município de Piúma a fornecer o tratamento multidisciplinar à criança com TEA. Alternativamente, requer que os embargos sejam acolhidos para fins de prequestionamento.

Muito bem.
De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou
erro material
na decisão judicial.

De acordo com o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o
erro material
sanável por meio de embargos de declaração é aquele evidente, cognoscível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a correções internas do próprio julgado”
(AgInt no AREsp 1945761/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/02/2022, DJe 17/02/2022; EDcl no AgInt no REsp 1600622/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 15/12/2021).

Entendo que inexiste o vício apontado, pois o acórdão manifestou-se expressamente sobre a responsabilidade solidária dos entes federativos, a saber, Estado do Espírito Santo e Município de Piúma. Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto condutor acórdão embargado (id. 12618854):

“Seguindo, passo ao exame das alegações apresentadas pelo Estado do Espírito Santo relativamente à impossibilidade de direcionar-lhe o cumprimento da obrigação de fornecimento do tratamento por equipe multidisciplinar com Fonoaudiólogo, Psicólogo, Neuropsicólogo e Terapeuta Ocupacional como requerido para a menor Eloá Sophie Freire Rangel.

Nesses termos, após reexaminar a controvérsia ora apresentada, concluo por rever meu posicionamento inicialmente formado acerca da impossibilidade de direcionamento inicial do cumprimento da obrigação ao Estado.

Conforme destacado anteriormente, quando do exame do pedido de efeito suspensivo, o Excelso Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 855.178-SE, fixou a seguinte tese de repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

(...)

Nesse mister, nos termos da tese vinculante acima apresentada, deve ser realizado o exame da
responsabilidade principal
pelo fornecimento do tratamento multidisciplinar solicitado, de acordo com as regras de organização e funcionamento do SUS para fins de definição da responsabilidade dos entes públicos demandados,
sem deixar de considerar a solidariedade existente entre os entes
, nas demandas prestacionais na área da saúde.

No âmbito do Estado do Espírito Santo foi publicada pela Secretaria Estadual de Saúde a Nota Técnica nº 21/ 2022 a qual estabelece recomendações sobre o cuidado à Pessoa com Transtorno do Espectro Autista na Atenção Primária, Rede de Cuidado à Pessoa com Deficiência e na Rede de Atenção Psicossocial.

E, ao examiná-la, é possível concluir que cabe à
rede especializada o tratamento de pessoas com diagnóstico do Transtorno Espectro Autista
.

(...)

Diante disso, no âmbito de atendimento básico de saúde, cabe ao município tão somente o acolhimento das famílias e o apoio nos cuidados básicos de saúde, ao passo que, confirmado o diagnóstico, os tratamentos ficarão a cargo do Estado do Espírito Santo.

Assim, considerando que na hipótese dos autos a menor agravada possui
diagnóstico confirmado
de Transtorno do Espectro Autista sem deficiência intelectual e com linguagem funcional prejudicada (id 48071423 dos autos de origem), forçoso concluir que a responsabilidade primária pelo fornecimento do tratamento é do Estado do Espírito Santo.

Todavia, vale salientar que é perfeitamente possível a manutenção do Município no polo passivo da demanda, exatamente para fins de ampliar a garantia de cumprimento da obrigação como decorrência da adoção da tese da solidariedade pelo dever geral de prestar saúde (Conclusão no 4 do ED na Tese 793 de repercussão geral), não sendo possível, entretanto, a ele imputar exclusivamente a obrigação pleiteada.

Assim, deve ser negado provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo (...)”

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve erro material deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Por fim, no que se refere ao prequestionamento das matérias enfrentadas nos presentes embargos, entendo que já foi devidamente atendido no presente caso, uma vez que todos os pontos que se pretende prequestionar foram enfrentados e decididos com clareza.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
sem atribuição de efeitos infringentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)